Tribunal: TJSP
Processo: 2188187-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Requisitos exigidos do artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188187-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARYANE CAROLINE DE TOLEDO, é agravado ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188187-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42730 -rk
2
VOTO No: 42730
AGRV. No: 2188187-60.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (6a Vara Cível F. R. Santana)
AGVTE.: Maryane Caroline de Toledo (A)
AGVDA.: Associação Educacional Nove de Julho (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito Indeferimento da tutela provisória de
urgência Requisitos exigidos do artigo 300 do CPC não
evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Maryane Caroline de Toledo, em tutela cautelar antecedente (contrato
de prestação de serviços educacionais, fls. 98/105 e 107/160) movida
em face de Associação Educacional Nove de Julho, contra r. decisão
reproduzida a fls. 165/167 (fls. 85/87 dos autos originários) que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência que visava a redução das mensalidades do curso de Medicina
para 60% do valor atual, obstar a cobrança e inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito e promover a rematrícula para
o próximo semestre.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/37, com a r.
decisão mencionada, o agravante pede a concessão do efeito ativo e a
reforma do r. decisum impugnado.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado, dispensaram-se informações bem como contraminuta (ré
ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 171).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188187-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42730 -rk
3
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela provisória de urgência pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188187-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42730 -rk
4
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
Embora não se ignore a atual situação social e
econômica do país em razão da pandemia instaurada pelo novo
Coronavírus, tal circunstância, por si só, não enseja a redução
indiscriminada do custo das mensalidades, até porque, segundo a
própria agravante, a instituição de ensino vem ministrando aulas on-
line por meio de plataforma digital, sendo forçoso concluir que a
agravada tem mantido o corpo docente e a administração que
demandam custos operacionais.
Neste sentido colhe-se v. aresto análogo deste E.
Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA QUE VISA A REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES
EM RAZÃO DO CENÁRIO ATUAL DA PANDEMIA DO COVID-19 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188187-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42730 -rk
5
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE MANTÉM A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS VIRTUALMENTE SENDO PRESUMÍVEL A EXISTÊNCIA DE
CUSTOS OPERACIONAIS - HIPÓTESE QUE DEMANDA A FORMAÇÃO
DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIÁVEL A
CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO
SUMÁRIA PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO
300
DO
CPC
-
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP-28a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2105720-24.2020.8.26.0000, J. 15.06.2020, np, vu, Rel. Des. CESAR
LUIZ DE ALMEIDA).
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pela agravante.
Nesse cenário de penúria instrutória, considerando
os fatos narrados no pedido inicial da agravante e os documentos que o
acompanham, mostra-se incabível, por ora, a concessão da tutela de
urgência pleiteada que, a teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser
novamente apreciada, em decisão fundamentada, caso elementos
seguros de convencimento sejam apresentados no decorrer do
contraditório ou após cognição exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica